Tribunal: TJSP
Processo: 1001245-26.2016.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo bancário. Motorista segurado que perde o controle do veículo em Rodovia e sofre capotamento, culminando com o seu falecimento. Recusa da Seguradora ré ao pagamento da indenização securitária, a pretexto de exclusão de garantia por agravamento intencional do risco ante o estado de embriaguez do segurado no momento

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo bancário. Motorista segurado que perde o controle do veículo em Rodovia e sofre capotamento, culminando com o seu falecimento. Recusa da Seguradora ré ao pagamento da indenização securitária, a pretexto de exclusão de garantia por agravamento intencional do risco ante o estado de embriaguez do segurado no momento do acidente. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Seguradora, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pelo decreto de improcedência, com impugnação ao benefício da "gratuidade". EXAME: Impugnação à "gratuidade" que deve ser rejeitada, ante a ausência de comprovação de alteração superveniente na situação econômico-financeira das demandantes. Cerceamento de defesa não configurado. Prova constante dos autos que era suficiente para o julgamento da lide.
Caso que versa seguro de vida prestamista e não seguro de danos sobre veículo. Situação de embriaguez do segurado que, no caso, não exime a Seguradora do pagamento da indenização securitária, "ex vi" da Súmula 620 do C. Superior Tribunal de Justiça. Adoção da cláusula restritiva do dever de indenizar que importaria indevido esvaziamento do contrato. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*